Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702175-93.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA ROCHA PERES APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CAMILA ROCHA PERES contra sentença de ID 25834473 que, nos autos ação monitória proposta por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, julgou procedente o pedido e converteu, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 2.742,50 (dois mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a partir da data da última atualização, em 11/11/2019. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 25834478), a ré apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de custear o pagamento integral da dívida sem prejudicar o próprio sustento. Ao final, requer o provimento da apelação para que seja determinada a convocação das partes, a fim de se definir um valor possível de se custear, por parte da apelante, e igualmente aprazível, por parte do credor, nos termos do artigo 342 do CPC/73 c/c 385 do NCPC ou, subsidiariamente, a suspensão da execução do título, por falta de condição de liquidar com a dívida, em sua integralidade, sem prejuízo a sua dignidade, como ser-humano. Contrarrazões no ID 25834481. Brevemente relatado. Decido. Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. O Código de Processo Civil prevê sobre o tema: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.” “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.” “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Além disso, o art. 4o da Lei n. 11.419/2006 preceitua: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Já o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, estabelece que: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” “Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (gn) No caso em tela, a sentença recorrida foi proferida no dia 19/04/2021 (ID 25834474) e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/04/2021 (ID 25834476). A certidão de ID 25834482 informa ainda que a sentença foi publicada no DJe no dia 23/04/2021 e a parte autora registrou ciência em 29/04/2021. Entretanto, verifica-se que a parte ré compareceu aos autos no dia 20/04/2021, terça-feira, às 17:13:01, manifestando ciência da sentença (ID 25834475). In verbis: “Ciente. Será, posteriormente, apresentada medida cabível dentro do prazo recursal.” Assim, resta inequívoco que a ré teve ciência do integral conteúdo da sentença em momento anterior à sua publicação, dando-se por intimada em 20/04/2021. Destarte, deve ser aplicado ao presente caso o disposto no art. 60, caput, do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. Considerando que a intimação ocorreu em 20/04/2021, véspera de feriado, iniciou-se a contagem do prazo recursal no dia útil posterior, qual seja, 22/04/2021, quinta-feira. Portanto, o prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso de apelação findou-se em 12/05/2021, quarta-feira. Dessa forma, tendo sido o recurso interposto apenas em 13/05/2021 (ID 25834478), mostra-se evidente sua intempestividade. Sobre o assunto, assim já decidiu esta Corte: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE : 20/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).” (gn) Desta feita, não tendo a parte apelante interposto o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora